Tribunal: STF
Processo: ARE 1432698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CARACTERIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALOR DA MULTA. ARTIGO 57 DO CDC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PELA VIA DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - Segundo a jurisprudência do STJ, a atividade – do PROCON - de fiscalizar e punir as condutas que violam os direitos dos consumidores em decorrência do exercício do poder de polícia submetem-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.



    - Os prazos expirados não apresentam caráter peremptório, de forma que sua inobservância não têm o efeito de macular o procedimento administrativo, tampouco eventual penalidade aplicada.



    - Com o advento da CF/88 não subsistem quaisquer dúvidas acerca da competência do Ministério Público, por meio do PROCON estadual, para analisar e julgar processos administrativos relacionados à defesa do consumidor em nível estadual, bem como aplicar as multas administrativas previstas no art. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (CDC), de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1997.



    - Não se desconhece que a atividade de telecomunicações está inserida na órbita da competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, mas de tal fato não se retira o efeito de excluir aatuação do PROCON se e quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às Agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado.



    - É necessário esclarecer que, em pedido de anulação de ato administrativo, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo. 



    - No caso, o processo administrativo desenvolveu-se dentro de estrita legalidade, com obediência ao disposto no Decreto nº 2.187/97, tendo sido a apelante notificada e cientificada de todas as fases do procedimento, com a observância das exigências do devido processo legal, sendo-lhe permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    - Registre-se, nesse ponto, que os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O primeiro atributo refere-se à conformidade do ato com a lei, de modo que se presume, até prova em contrário, que a Administração agiu dentro da legalidade. O segundo, por sua vez, diz respeito aos fatos, gerando a presunção de que as alegações da Administração Pública sejam verdadeiras. Daí porque cabe à a requerente o ônus de comprovar perante o Judiciário a alegação de ilegalidade da aplicação da multa, o que não ocorreu.



    - A multa aplicada pelo PROCON ao fornecedor que infringe preceitos do CDC deve observar 3 (três) parâmetros dispostos no art. 57 da Lei 8.078/90, quais sejam: (i) a gravidade da conduta; (ii) a vantagem auferida;e (iii) a condição econômica do fornecedor, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    - Arbitrada a penalidade em patamar desproporcional à infração cometida é prudente a sua redução pela via do Poder Judiciário.



    - Quanto à fixação dos honorários advocatícios, entendo que esta deve seguir neste caso, em que o valor da condenação é extremamente elevado, os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.



    VVP EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS CONSTATADA – SANÇÃO PECUNIÁRIA – CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA PELA PARTE INTERESSADA



    1. Manutenção do valor da multa aplicada pelo órgão ministerial, diante dos critérios objetivos utilizados na sua apuração, em observância aos parâmetros dispostos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e à fórmula do art. 28 da Resolução PGJ n. 14/2019. Infundada alegação de desarrazoabilidade e desproporcionalidade da pena.



    2. É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, com vistas a aferir o grau de conveniência e oportunidade no tocante ao patamar de fixação das sanções administrativas.



    3. Ausente insurgência pela parte interessada, descabida a redução da verba honorária sucumbencial fixada na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 21, inciso XI; 22, inciso IV; 37, inciso XXI; 93, inciso IX; 129, incisos VII e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar n° 34/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, estabelece o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG. Anota-se que:



    [...]



    Some-se que foram editados os artigos 22 a 24 da Lei Complementar nº 61/01 com a seguinte redação:



    [...]



    É patente, portanto, a competência do Ministério Público, por meio do PROCON, para analisar e julgar processos administrativos relacionados à defesa do consumidor em nível estadual, bem como aplicar as multas administrativas previstas no art. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (CDC).



    Em suma, dentre as funções constitucionais e institucionais do Ministério Público mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais - como é o caso do direito dos consumidores -, cuja defesa foi alçada pelo Constituinte originário à categoria de direito fundamental e princípio fundante da ordem econômica (art. 5º, XXXII, c/c art. 170, V, ambos da CF).



    Não se desconhece que a atividade de telecomunicações está inserida na órbita da competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, mas de tal fato não se retira o efeito de excluir a atuação do PROCON se e quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às Agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado.



    [...]



    Assim, o Ministério Público Estadual, por meio do PROCON Estadual, tem competência para exercer o poder de polícia e proceder à imposição das penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078/1990, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1973.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente